Tribunal: TJMT
Processo: 1020118-05.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020118-05.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JESEFERSON BATISTA DE SOUZA - CPF: 936.716.101-82 (EMBARGANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1020118-05.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:
JESEFERSON BATISTA DE SOUZA.

EMBARGADO:

BANCO PAN S.A.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO

– AÇÃO DECLARATÓRIA - EMPRÉSTIMO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO ASSINADO COM INFORMAÇÕES PRECISAS DO NEGÓCIO JURÍDICO – DOCUMENTAÇÃO PESSOAL – DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR AO CONSUMIDOR – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E VOLUNTARIEDADE DAS PARTES DEMONSTRADAS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS -
RECURSO DESPROVIDO.

A irresignação é a conversão do consignado via Cartão de Crédito em empréstimo consignado simples, entendimento já rechaçado por este Colegiado.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1020118-05.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:
JESEFERSON BATISTA DE SOUZA.

EMBARGADO:

BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
JESEFERSON BATISTA DE SOUZA
(
Id
234993168
),
contra o acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Embargado, nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO - EMPRÉSTIMO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO ASSINADO COM INFORMAÇÕES PRECISAS DO NEGÓCIO JURÍDICO – DOCUMENTAÇÃO PESSOAL – DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR AO CONSUMIDOR – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E VOLUNTARIEDADE DAS PARTES DEMONSTRADAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença e apresentam as razões da inconformidade.

Impõe-se o reconhecimento da regularidade da contratação de cartão de crédito consignado se a instituição financeira apresentou o contrato devidamente assinado pelo contratante com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, documento de identificação pessoal e liberação do crédito em conta corrente.”

Em suas razões Id. 214821729, o Embargante alega que há contradição no acórdão, ao argumento de que
em momento algum pugnou pela nulidade da contratação, mas sim a conversão do empréstimo tomado; visto que a taxa de juros da época da contratação era muito além do previsto; onerando em muito o Embargante e lhe gerando prejuízos de cunho material.

Assim, requer que sejam sanadas as supostas contradições.

Contrarrazões apresentadas no id. 218394697, refutando as razões recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em tela, o Embargante alega que
há contradição no julgado, uma vez que em momento algum pugnou pela nulidade da contratação, mas sim a conversão do empréstimo tomado; visto que a taxa de juros da época da contratação era muito além do previsto; onerando em muito o Embargante lhe gerando prejuízos de cunho material.

Sem razão o embargante.

Calha ponderar que o acórdão é claro ao apontar a legalidade da contratação para, em razão disso, afastar a possibilidade da conversão da modalidade do empréstimo pretendido.

Outrossim, é notória a fundamentação acerca da mencionada taxa de juros, consignando que esta Egrégia Câmara possui entendimento sedimentado quanto ao tema.

Assim, revela-se nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, e ainda impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024